Tribunal: TJMT
Processo: 1006092-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006092-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Acessão, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILLELA DO VALLE (EMBARGANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO ROCHA NIMER (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON E. DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARY PINTO DA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO ALBUQUERQUE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO EXAURIDA EM DEMANDA DISTINTA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1006092-62.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILLELA DO VALLE

EMBARGADOS:

MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS

ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILLELA DO VALLE
contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto diante de decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro movida em face de
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
e do
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
, por entender que ocorreu a perda do objeto em razão do julgamento de apelação interposta em demanda paralela.

O embargante aponta que, na análise do recurso, o juízo decisório foi contraditório, alegando, para tanto, que a decisão proferida noutros embargos de terceiro, favorável ao arrendador Theodoro Duarte do Valle, e protegendo integralmente a área da Fazenda Auxiliadora, não afasta o
periculum in mora
evidenciado nesta demanda, isso porque continua sujeito
“a eventuais investidas dos embargados contra a sua posse na área discutida”
(sic).

Salienta, no tocante, que
“o julgamento do RAC. 0009886-11.2017.8.11.0013 não prejudica o julgamento deste Agravo, mas apenas corrobora seus argumentos, notadamente o fumus boni iuris que socorre este Embargante”
(sic).

Frisa que
“Neste cenário, não só os Embargos de Terceiro em primeiro grau, após o efetivo contraditório, merecem ser julgados totalmente procedente, como também a medida liminar ainda merece ser concedida e é útil ao Espólio embargante”
, uma vez demonstrado que a parte embargada
“irá INVADIR todo o local onde se encontram apascentados o gado bovino de propriedade deste Espólio, fato que gerará prejuízo milionário, além da inevitável morte de animais que ficarão sem os devidos cuidados”
(sic).

Reitera que se encontram presentes, no caso, os requisitos à concessão da medida liminar postulada nos embargos de terceiro e, suscitando a contradição do
decisum
, postula o conhecimento e o provimento dos presentes aclaratórios, para o fim de que a ele sejam atribuídos efeitos infringentes, concedendo-se, dessa forma, a medida pretendida e, assim, ordenando a suspensão de quaisquer atos constritivos até o final julgamento da demanda originária, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, além de promover o expresso prequestionamento dos dispositivos legais citados, na forma prevista na Súmula no 98 do STJ

(
sic,
Id
103531962
).

Contrarrazões no Id 105033458
, pela rejeição destes embargos declaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar supostos vícios do acórdão que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM, CUJA PRETENSÃO FOI ALCANÇADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA EM DEMANDA PARALELA – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO.

O objetivo do agravante neste recurso, por meio do qual requer a suspensão dos atos de constrição de toda a propriedade objeto de arrendamento até o julgamento final dos Embargos de Terceiro, ao que se constata, foi alcançado com o julgamento da aludida apelação, restando evidente a perda do objeto.

Recurso prejudicado e não conhecido.
”

Ao contrário do que afirma o embargante, porém, não há quaisquer vícios a serem sanados, isso porque não se cogita contrariedade daquilo que o próprio embargante reconhece a existência, e, também, não se exige do órgão julgador a menção
de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes
.

Veja-se, de pronto, que o embargante, ao dizer que
“
o julgamento do RAC. 0009886-11.2017.8.11.0013
não prejudica o julgamento deste Agravo, mas apenas
corrobora seus argumentos
”, admite que
a decisão proferida naquele recurso (que reconheceu
o exercício de direitos possessórios
em condomínio ‘pro indiviso’ sobre a área que constitui a Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora e confirmou a possibilidade de defesa da integralidade do bem em composse), invariavelmente, gera efeitos materiais sobre a tutela de urgência pretendida, e isso pela especial razão de que também afastou o cumprimento do mandado de imissão de posse expedido na ação reivindicatória que deu origem ao litígio.

O julgado que se diz contraditório, aliás, é claro quanto a isso e, acertadamente, reconhece que o afastamento do cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel (comum à ação de embargos de terceiro) no julgamento da Apelação no.
0009886-11.2017.8.11.0013
, esvazia por completo a pretensão externada no presente agravo de instrumento, adstrita à suspensão dos atos de constrição sobre a propriedade rural.

Logo, não se verifica a contradição propalada, cuja ausência, de igual forma, impede toda e qualquer outra (re)discussão na via estreita destes embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Cumpre acrescentar, além disso, que o juízo, embora vinculado à matéria reportada pelas partes, também não está obrigado a mencionar explicitamente os princípios e dispositivos legais por elas invocados, de modo que a sua ausência não tem o condão de caracterizar omissão apreciável em sede de embargos de declaração, nem mesmo para fins de prequestionamento.

Nesse sentido, precedentes desta Câmara, inclusive de relatoria desta Magistrada, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ante a isso, ausentes a contradição e a omissão suscitadas,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022